Tribunal: TJBA
Processo: 8020786-45.2022.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8020786-45.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 2ª Turma PACIENTE: ERIC TEIXEIRA e outros (2) Advogado(s): JOSE BONFIM SOBRINHO NETO, JOSE RODRIGO ALMEIDA DA SILVA IMPETRADO: 1ª Vara Criminal de Senhor do Bonfim Advogado(s): ACORDÃO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DECRETO PREVENTIVO FUNDAMENTADO. RISCO CONCRETO À ORDEM PÚBLICA. PACIENTE QUE FOI FLAGRADO NA POSSE DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. BOAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO DEMONSTRADAS. PACIENTE QUE RESPONDE A OUTRA AÇÃO PENAL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE NÃO CONFIGURADA. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA, COM ESTEIO NO PRONUNCIAMENTO DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº 8020786-45.2022.8.05.0000 da comarca de Senhor do Bonfim/BA, tendo como impetrantes os béis. JOSÉ RODRIGO ALMEIDA DA SILVA e JOSÉ BONFIM SOBRINHO NETO e como paciente, ERIC TEIXEIRA. Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER o writ e DENEGAR a ordem. Salvador, .